Tribunal: TJMT
Processo: 1031119-02.2025.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031119-02.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Lançamento]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTA CLAUDIA GONCALVES BARAO - CPF: 017.386.871-12 (APELADO), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO), SECRETARIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Mandado de Segurança que concedeu a ordem para determinar que o ente municipal se abstenha de exigir ITBI com base em valor de referência arbitrado unilateralmente e proceda à emissão de guia de recolhimento considerando o valor da transação declarada na aquisição de imóvel urbano pelo montante de R$ 101.741,08, afastando a base de cálculo fixada em R$ 165.900,00.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é caso de suspensão do feito em razão da admissão de recurso extraordinário no Tema 1.113; e (ii) estabelecer se o Município pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI com fundamento em valor de referência, sem prévia instauração de procedimento administrativo específico para afastar o valor declarado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3.

A admissão de recurso extraordinário no Tema 1.113 não impõe a suspensão automática dos processos em curso, inexistindo determinação vinculante do Supremo Tribunal Federal nesse sentido.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.113, fixa entendimento de que o valor declarado pelo contribuinte na transação imobiliária goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado mediante regular instauração de procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

5.

O Município não pode adotar previamente valor de referência fixado de forma unilateral como base de cálculo do ITBI, substituindo automaticamente o valor efetivo da transação.

6.

A emissão de guia de recolhimento não supre a necessidade de instauração de procedimento administrativo específico para questionar o valor declarado, pois o contraditório deve ser oportunizado antes da constituição definitiva do crédito tributário com base em valor arbitrado.

7.

O mandado de segurança é via adequada para afastar exigência tributária fundada em base de cálculo fixada em desacordo com entendimento vinculante do STJ, quando a controvérsia é de direito e prescinde de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor declarado pelo contribuinte na transação imobiliária presume-se verdadeiro para fins de ITBI, somente podendo ser afastado mediante prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa.

2.

O Município não pode arbitrar unilateralmente valor de referência como base de cálculo do ITBI sem instaurar procedimento específico para demonstrar eventual divergência em relação ao valor da transação.

3.

A admissão de recurso extraordinário sobre a matéria não implica suspensão automática dos processos, salvo determinação expressa do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 35 e 38.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.113.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1031119-02.2025.8.11.0002, concedeu a segurança impetrada por ROBERTA CLÁUDIA GONÇALVES BARÃO, para determinar que o ente municipal se abstenha de exigir o ITBI com base no valor venal arbitrado e proceda à emissão de DAM considerando o valor da transação.

Conforme narrado na inicial, a impetrante adquiriu imóvel urbano matriculado sob o n.º 111.556, pelo valor de R$ 101.741,08, em venda direta realizada pela Caixa Econômica Federal, conforme proposta de aquisição acostada aos autos.

Sustentou que o Município, ao emitir a guia de ITBI n.º 19356/2025, considerou como base de cálculo o valor de R$ 165.900,00, correspondente a valor de referência fixado unilateralmente pela Administração, resultando em imposto superior ao devido.

Alegou violação aos arts. 35 e 38 do CTN e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113, segundo o qual o valor declarado na transação goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado mediante regular instauração de procedimento administrativo com observância do contraditório. (Id. 342301890).

Foi deferida liminar determinando a emissão de guia com base no valor da transação. (Id. 342302355).

O Município apresentou contestação, defendendo a legalidade do arbitramento e a regularidade do processo administrativo n.º 1072707/2025, sustentando que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel e que a guia de recolhimento constitui o próprio lançamento. (Id. 342302361).

Sobreveio sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar, para determinar que o Município utilize como base de cálculo do ITBI o valor efetivo da transação, afastando o valor de referência unilateralmente adotado. (Id. 342302361).

Irresignado, o Município interpôs apelação, arguindo, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.113 pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da admissão de recurso extraordinário.

No mérito, sustenta que: a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel; o valor declarado não vincula a Administração; a emissão da guia constitui ato de lançamento apto a instaurar contraditório; o mandado de segurança não é via adequada para discutir valor de mercado.

Requer a reforma integral da sentença. ((Id. 342302364).

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que não houve instauração prévia de procedimento administrativo específico para afastar a presunção do valor declarado. (Id. 342302366).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

Em segundo grau, a douta Procuradoria-geral de Justiça, em judicioso parecer da lavra do Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que a sentença se encontra em consonância com o Tema 1.113 do STJ. (Id.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula recurso. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que concedeu a segurança pleiteada por ROBERTA CLÁUDIA GONÇALVES BARÃO, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Secretário Municipal de Gestão Fazendária.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à legalidade da fixação da base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, quando o valor arbitrado pela municipalidade, de forma unilateral, destoa significativamente daquele declarado pelo contribuinte, constante do instrumento particular de compra e venda.

Preliminarmente, cumpre rejeitar a alegação de sobrestamento dos autos. O sobrestamento de processos, na sistemática dos recursos repetitivos e da repercussão geral, reclama ato formal de determinação do Tribunal competente, com delimitação objetiva do alcance e do período de suspensão. No caso, a controvérsia foi decidida na origem com base em tese repetitiva vigente do STJ (Tema 1.113), sem demonstração de ordem vinculante de suspensão que alcance este feito, razão pela qual não há óbice ao julgamento. Ademais, a invocação genérica de pendência de recurso extraordinário, por si só, não paralisa a jurisdição ordinária, sob pena de transformar a exceção em regra e comprometer a duração razoável do processo.

Rejeito, pois, a preliminar.

Também não acolho a objeção relativa à inadequação da via mandamental.

Conforme documentado nos autos, a impetrante juntou proposta de aquisição do imóvel com indicação do preço efetivo (R$ 101.741,08) e o DAM/guia emitido pelo Município com base de cálculo diversa, superior (R$ 165.900,00). Trata-se de prova documental suficiente para demonstrar, de plano, o ato impugnado e o contraste entre o valor declarado no negócio e o valor de referência adotado para o lançamento, permitindo o controle da legalidade do proceder fiscal sem necessidade de dilação probatória incompatível com o writ.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

O cerne da controvérsia reside em saber se o Município pode fixar previamente “
valor de referência
” e, com base nele, condicionar a emissão do DAM ao recolhimento do ITBI em montante calculado sobre valor unilateralmente estimado, em vez de utilizar o valor declarado na transação, relegando eventual divergência a procedimento de revisão.

A orientação firmada no Tema 1.113 do STJ, invocada pela impetrante e pelo Ministério Público, consolidou três premissas relevantes: a base de cálculo do ITBI não se vincula ao IPTU; o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade; e o Fisco pode afastar essa presunção, desde que instaure procedimento próprio, assegurando contraditório, para então arbitrar a base de cálculo, não sendo legítima a adoção automática de
“valor de referência
” previamente fixado.

Sob esse prisma, o que se veda não é o controle fiscal, mas a inversão da lógica do sistema: primeiro se lança sobre um
“valor padrão
” e depois se transfere ao contribuinte o ônus de litigar para retornar ao valor real do negócio. A legalidade tributária e o devido processo administrativo exigem o caminho inverso: lança-se com base no valor declarado e, havendo fundada dúvida, instaura-se procedimento de revisão, com motivação e contraditório.

No caso concreto, embora o Município alegue ter havido processo administrativo regular (PA n. 1072707/2025) e sustente que a emissão da guia seria o próprio ato apto a instaurar contraditório, a moldura fática acolhida na sentença, e já delineada desde a decisão liminar, evidencia que a guia foi emitida com base em
valor arbitrado/ “de referência”
(R$ 165.900,00), em desconformidade com a lógica do Tema 1.113. Em termos práticos, o contribuinte foi colocado diante de alternativa indevida: pagar conforme valor de referência ou ver inviabilizado o trâmite necessário à formalização do negócio, o que compromete a própria utilidade do direito e desnatura a presunção relativa do valor declarado.

Nessa linha, prevalece a conclusão sentencial de que a Administração não pode, sem procedimento revisional prévio e contraditório

efetivo, impor valor de referência como base de cálculo, devendo emitir o DAM pelo valor declarado na transação, resguardado ao Município, se entender cabível, o exercício do poder-dever de fiscalização e eventual arbitramento nos termos legais.

Cumpre enfatizar que a presente decisão não impede a atuação fiscal: apenas exige que ela se realize pelas vias adequadas, com motivação e contraditório, evitando-se mecanismo que, na prática, transforma
“valor de referência
” em base de cálculo automática.

O parecer ministerial converge para essa solução, ao concluir que a sentença está em consonância com a orientação consolidada para a matéria.

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo Município de Várzea Grande. Em reexame necessário, mantenho integralmente a sentença concessiva da segurança, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante de recolher o ITBI com base no valor declarado da transação (R$ 101,741,08), afastando a exigência fundada em avaliação unilateral promovida pela autoridade impetrada, sem o devido processo administrativo e contraditório.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026